Tribunal: TJMT
Processo: 1005275-18.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005275-18.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARCKIUANE NATALIA SOUZA MACEDO MAIA - CPF: 014.958.031-20 (APELANTE), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), LEANDRO DELMONDES GOMES - CPF: 940.188.981-34 (APELADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO JUDICIAL DE SÓCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SÓCIA REMANESCENTE. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DA PESSOA JURÍDICA. ART. 600, V, DO CPC. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL APÓS ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tanto em relação à ação principal de dissolução parcial de sociedade quanto à reconvenção.

2.
Fato relevante.
A apelante, na condição de sócia majoritária da sociedade empresária Cravo & Canela Comércio Indústria De Produtos Alimentícios Ltda, ajuizou ação de dissolução parcial de sociedade em nome próprio, visando à exclusão judicial do corréu, alegando falta grave no cumprimento de suas obrigações, má administração societária, ausência de integralização de capital social, e saques indevidos realizados após sua saída formal do quadro societário.

3.
As decisões anteriores.
O Juízo de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam da apelante, por entender que a legitimidade para propor ação de dissolução parcial de sociedade com vistas à exclusão de sócio pertence exclusivamente à pessoa jurídica, conforme o rol taxativo estabelecido no artigo 600 do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa principal.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante, na qualidade de sócia remanescente, detém legitimidade ativa para propor ação de dissolução parcial de sociedade visando à exclusão judicial do corréu, com fundamento no artigo 1.030 do Código Civil; e (ii) subsidiariamente, saber se a eventual ausência de legitimidade configuraria vício sanável, passível de correção mediante emenda à petição inicial, nos termos dos artigos 76 e 317 do Código de Processo Civil, com a inclusão da pessoa jurídica no polo ativo da demanda.

III. Razões de decidir

5. O Código de Processo Civil estabelece regime processual específico e sistemático para a dissolução parcial de sociedade, disciplinando em seus artigos 599 e 600 o objeto e o rol taxativo de legitimados ativos, não havendo previsão legal para a propositura da demanda pelos sócios remanescentes que não queiram se retirar da sociedade.

6. A legitimidade ativa para propor ação de exclusão judicial de sócio quando não autorizada a via extrajudicial pertence exclusivamente à sociedade empresária, pessoa jurídica dotada de personalidade jurídica própria nos termos do artigo 45 do Código Civil, com interesse jurídico autônomo e distinto do interesse individual de seus membros, conforme estabelece inequivocamente o artigo 600, inciso V, do Código de Processo Civil.

7. Embora o artigo 1.030 do Código Civil estabeleça o requisito substancial para a exclusão judicial mediante iniciativa da maioria dos demais sócios por falta grave no cumprimento de suas obrigações, tal dispositivo não define a legitimidade processual ativa, matéria reservada ao direito processual, impondo-se a interpretação sistemática do ordenamento jurídico para aplicação da norma material em conformidade com o regime processual vigente.

8. Admitir que sócios individualmente considerados possam propor ação de exclusão de outros sócios, em nome próprio, representaria flagrante violação ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, confundindo-se indevidamente a esfera jurídica dos sócios com a da sociedade empresária, titular exclusiva do interesse jurídico tutelado.

9. A substituição do polo ativo mediante emenda à inicial implica necessariamente modificação da causa de pedir, pois a legitimidade ativa fundamenta-se em títulos jurídicos diversos: a apelante propôs a ação em nome próprio, como sócia individual; a emenda pretendida transferiria a legitimidade à sociedade empresária, pessoa jurídica autônoma com capacidade processual própria, circunstância que inviabiliza a aplicação dos artigos 76 e 317 do Código de Processo Civil, que disciplinam correção de vícios formais sanáveis, e não de condições da ação.

10. A modificação do polo ativo após a estabilização da lide, com a apresentação de contestação e reconvenção pelo réu, geraria evidente prejuízo à parte contrária, que estruturou sua defesa tendo como referência a autora pessoa física, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa ao impor ao réu o ônus de reformular integralmente sua estratégia defensiva.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida à apelante, suspendendo-se a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Tese de julgamento:

"1. A legitimidade ativa para propor ação de dissolução parcial de sociedade visando à exclusão judicial de sócio pertence exclusivamente à pessoa jurídica, nos termos do artigo 600, inciso V, do Código de Processo Civil, não se admitindo o ajuizamento da demanda por sócios remanescentes em nome próprio, ainda que invoquem o artigo 1.030 do Código Civil. 2. Reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam após a estabilização da lide, não cabe oportunizar emenda à inicial para substituição do polo ativo, por implicar modificação da causa de pedir e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, 317, 329, 485, VI, 599, 600, V, e 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 45, 1.030 e 1.004, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC nº 0000166-79.2020.8.11.0024, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024; TJ-MT, AI nº 1003652-93.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05/05/2021; TJ-SP, APL nº 1000692-70.2017.8.26.0071, Rel. Des. Cesar Ciampolini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 12/12/2018; STJ, REsp nº 1.410.686/SP.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DARCKIUANE NATALIA SOUZA MACEDO MAIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis no bojo da ação de dissolução parcial de sociedade

ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A. e LEANDRO DELMONDES GOMES
, que julgou extinto tanto a ação principal como a reconvenção, por ilegitimidade ativa ad causam e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos do réu/reconvinte, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal (Art. 85, § 2º, CPC), ficando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC

Alega a recorrente que constitui sua empresa em 2015 como MEI, adquirindo com esforço próprio toda a estrutura e equipamentos de padaria e confeitaria. Em 2019, transformou-a em sociedade limitada denominada Cravo & Canela Comércio Indústria De Produtos Alimenticios Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 22.694.457/0001-86, convidando o réu, ora apelado, Leandro Delmondes Gomes a integrar o quadro societário. Sustenta que embora conste no contrato social a integralização de 20.000 cotas no valor de R$ 20.000,00 pelo réu, este jamais teria aportado o capital correspondente, usufruindo indevidamente dos lucros. Aduz que com o tempo a má administração do réu gerou prejuízos, como estoques excessivos, rotas de vendas deficitárias e até acidente com veículo da empresa, culminando em balanço negativo em 2022. Afirma que diante da perda do affectio societatis foi proposta e aceita a dissolução parcial da sociedade, com desligamento formal do réu em dezembro de 2022. Contudo, mesmo após sua saída, ele teria realizado saques indevidos da conta bancária da empresa, configurando má-fé e deslealdade, tornando insustentável sua permanência e impondo a necessidade de sua exclusão definitiva do quadro societário.

Para reforçar sua alegação, argumenta que possui legitimidade ativa para o ajuizamento da demanda com fundamento no artigo 1.030 do Código Civil, que autoriza expressamente a iniciativa da maioria dos demais sócios para a exclusão judicial de sócio por falta grave no cumprimento de suas obrigações. Sustenta ainda que, subsidiariamente, o vício de legitimidade seria sanável mediante emenda da inicial para inclusão da pessoa jurídica no polo ativo, conforme permitem os artigos 76 e 317 do Código de Processo Civil. Por fim, requer que seja anulada a sentença recorrida, com o reconhecimento de sua legitimidade ativa ou, subsidiariamente, com o retorno dos autos à primeira instância para processamento da emenda à inicial.

Em contrarrazões (Id. 343124430), o apelado Leandro Delmondes Gomes alegou que a apelante insurge-se contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, a qual deve ser mantida, uma vez que a ação de dissolução parcial de sociedade visando à exclusão de sócio administrador deve observar o quanto disposto no artigo 599 combinado com artigo 600, ambos do CPC.

Sustenta que a ação de destituição de administrador e exclusão de sócio foi proposta pela sócia não retirante em nome próprio, visando à dissolução parcial da sociedade limitada e expulsão de sócio anteriormente admitido, contudo, o rol dos legitimados para manejar a referida demanda é taxativo nos termos do artigo 600 do CPC, de modo que deveria ter sido ajuizada pela sociedade, o que não ocorreu, restando evidente a ilegitimidade ativa ad causam. Por fim, requer que o presente recurso seja improvido em todos os seus termos para manter a respeitável sentença em todos os seus termos.

Por sua vez, o Banco do Brasil em suas contrarrazões (Id 343124431), alega que da análise da medida recursal apresentada pode-se concluir tão somente que não há qualquer fundamentação material, processual ou doutrinária apta a embasar a reforma da decisão recorrida, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos. Sustenta que a decisão do juízo de primeiro grau ao indeferir a petição inicial deve ser mantida, uma vez que decorreu da inércia do próprio autor em atender à determinação judicial. Argumenta que conforme dispõe o artigo 321 do Código de Processo Civil, caso a petição inicial apresente vícios que impeçam o regular processamento da demanda, o juiz deve conceder prazo para que o autor emende e corrija os defeitos apontados. Afirma que no presente caso o magistrado agiu corretamente ao oportunizar ao autor a regularização da petição, sendo a sua omissão a única responsável pelo indeferimento.

Em reforço, argumenta que a ausência de cumprimento da determinação judicial impossibilitou a continuidade do feito, pois a petição inicial permaneceu com defeitos que inviabilizam o prosseguimento da ação. Sustenta ainda que a inércia do autor demonstrou descaso com a instrução processual e impediu a análise do mérito da demanda. Por fim, requer que o presente recurso seja desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por DARCKIUANE NATALIA SOUZA MACEDO MAIA contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tanto em relação à ação principal quanto à reconvenção.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões fundamentais: a) se a apelante, na qualidade de sócia remanescente, detém legitimidade ativa para propor ação de dissolução parcial de sociedade visando à exclusão judicial do corréu; b) subsidiariamente, se a eventual ausência de legitimidade configuraria vício sanável, passível de correção mediante emenda à petição inicial.

Todavia, a sentença recorrida acolheu acertadamente a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam ao reconhecer que a legitimidade para propor ação de dissolução parcial de sociedade com vistas à exclusão de sócio pertence exclusivamente à pessoa jurídica, e não aos sócios individualmente considerados.

É que o Código de Processo Civil disciplina de forma detalhada e sistemática o procedimento especial da ação de dissolução parcial de sociedade, estabelecendo em seus artigos 599 e 600 o seu objeto e o rol taxativo de legitimados ativos, confira:

Art. 599.
A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto:

I - a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; e

II - a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou

III - somente a resolução ou a apuração de haveres.

§ 1º A petição inicial será necessariamente instruída com o contrato social consolidado.

§ 2º A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado quando demonstrado, por acionista ou acionistas que representem cinco por cento ou mais do capital social, que não pode preencher o seu fim.

Art. 600.
A ação pode ser proposta:

I - pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade;

II - pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido;

III - pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social;

IV - pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada, pelos demais sócios, a alteração contratual consensual formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 (dez) dias do exercício do direito;

V - pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial;
ou

VI - pelo sócio excluído.

Como visto, não há previsão legal para a propositura da demanda pelos sócios remanescentes que não queiram se retirar da sociedade.

Acerca do tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona que “
Em casos de exclusão, a legitimidade é tanto do sócio excluído, para a apuração de seus haveres (art. 600, VI, CPC), como da sociedade, para obter o desligamento (art. 600, V, CPC).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei e grifei).

Sob essa ótica, a redação do inciso V do artigo 600 do CPC, acima citado,
é inequívoca ao atribuir à sociedade, e não aos sócios individualmente, a legitimidade para propor a ação de exclusão judicial quando não autorizada a via extrajudicial
. Trata-se de legitimação ordinária da pessoa jurídica para defender interesse que lhe pertence: a exclusão de membro do quadro societário que compromete a consecução do objeto social.

Por outro, a apelante fundamenta seu recurso no artigo 1.030 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.

Contudo, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe que a norma material seja aplicada em conformidade com o regime processual vigente. O artigo 1.030 do Código Civil estabelece o requisito substancial para a exclusão judicial (iniciativa da maioria dos demais sócios), mas não define a legitimidade processual ativa, matéria reservada ao direito processual.

Admitir que sócios individualmente considerados possam propor ação de exclusão de outros sócios, em nome próprio, representaria flagrante violação ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, confundindo-se a esfera jurídica dos sócios com a da sociedade. A sociedade empresária, dotada de personalidade jurídica própria nos termos do artigo 45 do Código Civil, possui interesse jurídico autônomo e distinto do interesse individual de seus membros.

Como bem ressaltou o eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha no julgamento da Apelação Cível nº 0000166-79.2020.8.11.0024,
"No caso, a ação de destituição de administrador e exclusão de sócio foi proposta pelos sócios não retirantes, em nome próprio, visando à dissolução parcial da sociedade limitada e expulsão de sócio anteriormente admitido, contudo, o rol dos legitimados para manejar a referida demanda é taxativo, nos termos do art. 600, do CPC, de modo que deveria ter sido ajuizada pela sociedade, o que não ocorreu, restando evidente a ilegitimidade ativa ad causam."

Eis referido julgado:

AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR E EXCLUSÃO DE SÓCIO – DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA – DEMANDA AJUIZADA PELOS SÓCIOS NÃO RETIRANTES – IMPOSSIBILIDADE – ART. 600, DO CPC – ROL TAXATIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS. Para o ajuizamento de ação de dissolução parcial de sociedade, visando à exclusão de sócio administrador, deve ser observado o quanto disposto no art. 599 c/c art . 600, ambos do CPC. No caso, a ação de destituição de administrador e exclusão de sócio foi proposta pelos sócios não retirantes, em nome próprio, visando à dissolução parcial da sociedade limitada e expulsão de sócio anteriormente admitido, contudo, o rol dos legitimados para manejar a referida demanda é taxativo, nos termos do art. 600, do CPC, de modo que deveria ter sido ajuizada pela sociedade, o que não ocorreu, restando evidente a ilegitimidade ativa ad causam. Sendo reconhecida a ilegitimidade ativa da parte, não há que se falar em oportunizar a emenda da inicial, ante a estabilização da lide, nos termos do art . 329, do CPC. “Em ação de dissolução parcial de sociedade empresária, o valor da causa será o montante do capital social correspondente ao sócio que se pretende afastar da sociedade.” (STJ, REsp n. 1 .410.686/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j . 16.06.2015). Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art . 85, § 11, do CPC. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000166-79.2020.8 .11.0024, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

Aliás, esse é o entendimento desta Corte de Justiça em outro precedente e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA – SÓCIOS NÃO RETIRANTES –ATUAÇÃO EM NOME PRÓPRIO – ILEGITIMIDADE ATIVA – ART. 600 DO CPC – ROL TAXATIVO
– APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – LIDE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS – RECURSO PROVIDO.
É vedado aos sócios não retirantes atuarem em nome próprio e ajuizarem Ação de Dissolução Parcial da Sociedade com o claro objetivo de expulsar outrem antes admitido, uma vez que é taxativo o rol de legitimados ativos enunciado no artigo 600 do CPC.
A aplicação do efeito translativo em segunda instância e a extinção da lide com amparo no art. 485, VI, do CPC, impõem o arbitramento dos ônus da sucumbência. (TJ-MT 10036529320218110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

Ação de apuração de haveres ajuizada por sociedade e sócios remanescentes contra outros que se retiraram extrajudicialmente.
Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa. Sentença confirmada, dada a taxatividade do rol do art. 600 do CPC.
Questão processual que também pode ser vista sob a ótica da ausência de interesse de agir. A apuração de haveres, tendo havido dissolução parcial, poderia ter sido promovida extrajudicialmente, pelos autores, nos termos do contrato social e do art. 1.031 do Código Civil, valendo-se eles, em caso de recusa, do direito de consignar os haveres dos réus em pagamento . Desnecessidade, portanto, de ajuizamento da presente demanda para o resultado pretendido, de pagar os haveres dos réus. O processo não era, em tese, útil aos autores. Alegação, feita pelos autores em razões de apelação, no sentido de que a apuração de haveres serviria também à verificação de eventual responsabilidade dos ex-sócios perante a sociedade. Como se sabe, a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a pessoa física do quotista, exceto em situações especiais previstas em lei, que não foram alegadas . Nessa situação, ainda que o patrimônio líquido da empresa seja negativo, não haveria constituição de dívida exigível dos apelados. Necessidade de ação própria para que a sociedade responsabilize o sócio retirante, por atos de má administração. Manutenção da sentença recorrida, de extinção processual, também por falta de interesse processual. Apelação a que se nega provimento. (TJ-SP - APL: 10006927020178260071 SP 1000692-70.2017.8.26 .0071, Relator.: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 12/12/2018, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/12/2018)

No presente caso, a substituição do polo ativo implica necessariamente modificação da causa de pedir, pois a legitimidade ativa fundamenta-se em títulos jurídicos diversos: a apelante propôs a ação em nome próprio, como sócia individual; a emenda pretendida transferiria a legitimidade à sociedade empresária, pessoa jurídica autônoma com capacidade processual própria.

Ademais, admitir a emenda neste estágio processual geraria evidente prejuízo ao réu, que estruturou sua defesa tendo como referência a autora pessoa física, inclusive apresentando reconvenção contra ela. A modificação do polo ativo após a apresentação de contestação violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa, impondo ao réu o ônus de reformular integralmente sua estratégia defensiva.

Portanto, a sentença recorrida agiu corretamente ao extinguir o processo sem resolução de mérito, não se aplicando ao caso os artigos 76 e 317 do Código de Processo Civil, que disciplinam correção de vícios formais sanáveis, e não de condições da ação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

e lhe NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença integralmente. Via de consequencia, majoro os honorários advocatícios de 10% apara 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida à apelante, suspendendo-se a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026